Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ESTÉTICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. DEPILAÇÃO À LASER. QUEIMADURA. MANCHAS. LAUDO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DANOS ESTÉTICOS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela ré e pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré a: I) pagar a autora, para compensação dos danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser atualizado (correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês) a contar da data da sentença; II) pagar a autora a quantia de R$ 654,48 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), relativos aos danos materiais.
2. Em seu recurso, a ré recorrente (ID 35889943) insiste na preliminar de incompetência do Juizado Especial, diante da necessidade de perícia médica. Afirma que a autora foi alertada dos riscos do procedimento, ao assinar o contrato de prestação de serviços, dando ciência no respectivo termo. Entende ser descabido o dano material, pois disponibilizou atendimento dermatológico para a autora, porém ela optou por atendimento em médica particular. Contesta os danos morais sob o argumento de que a autora foi alertada e tinha conhecimento dos riscos do procedimento. Por fim, pede a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais ou a redução do quantum arbitrado.
3. Recurso do réu regular, tempestivo, com custas e preparo (IDs 35889945 e 35889947).
4. Já a autora recorrente pugna pela gratuidade de justiça, tendo em vista que é estudante, está desempregada e recebe pensão de seu pai (ID 36341393). Pede a condenação em danos estéticos, sob o argumento de que as queimaduras na sua região pubiana “serão carregadas por tempo que não pode ser determinado e nem se pode falar em resolução completa do quadro”.
5. Recurso da autora tempestivo e gratuidade de justiça deferida. No caso, os documentados juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente.
6. Contrarrazões da autora no ID 35889957 e do réu no ID 3588995.
7. Quanto à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, não prospera a tese no sentido de que a causa é complexa e é necessária a realização de perícia. Os documentos constantes nos autos são suficientes para a solução da lide, sendo desnecessária a realização de perícia para aferir a existência de lesões físicas suficientemente demonstradas por meio de fotografias e relatórios médicos. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.
8. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
9. A responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade, a qual se harmoniza com o sistema de produção e consumo em massa, a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor.
10. As fotos juntadas aos autos são suficientes para demonstrar que o serviço contratado não foi prestado a contento, restando evidenciado o ato ilícito da ré em oferecer um serviço que apresentou risco à integridade física da consumidora. Além disso, há nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos sofridos pela autora. No caso, constatada a conduta culposa da ré recorrente impõe o dever de reparar.
11. Contratada a realização de procedimento estético, a obrigação é de resultado, e não atingida a finalidade do procedimento, com prejuízo estético decorrente dele, nasce a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos decorrentes da imperícia no serviço, salvo se comprovada hipótese de força maior ou caso fortuito (STJ, REsp 1.395.254/SC, TERCEIRA TURMA, DJe 29/11/2013), o que não ocorreu.
12. No caso, o dano moral é decorrente do próprio ato ilícito. Não se pode negar que o procedimento restou estampado no corpo da recorrida, de modo que o dano moral é claro. Além disso, a reparação levou em conta, além do sofrimento da recorrida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não merece qualquer reparo.
13. Por fim, o dano estético sempre esteve relacionado às deformidades físicas que provocam aleijão e repugnância. No entanto, com o passar do tempo, esse tipo de dano passou a ser admitido também em casos de marcas e outros defeitos físicos que causem ao paciente desgosto ou complexo de inferioridade (CAVALIERI FILHO, Sergio, in op. cit., p. 113). No caso em apreço, não houve a configuração de referido dano, pois as manchas no pubis da autora estão respondendo bem ao tratamento de clareamento, conforme laudos médico juntados (IDs 35889849, 35889851 e 35889855), e o local onde ocorreu não ocasiona os sentimentos alhures citados, razão pela qual improcede este pedido. Danos estéticos não configurados.
14. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida na íntegra. Preliminar rejeitada. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.